Tribunal: TJSP
Processo: 2342281-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. JUSTIÇA GRATUITA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária para parte dos autores, ora agravantes, e determinou que estes recolhessem o valor da taxa judiciária sobre o valor da causa em sua totalidade. Documentos juntados aos autos que não se coadunam com a alegada situação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. JUSTIÇA GRATUITA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária para parte dos autores, ora agravantes, e determinou que estes recolhessem o valor da taxa judiciária sobre o valor da causa em sua totalidade. Documentos juntados aos autos que não se coadunam com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Elementos que infirmam a declaração prestada. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 4o, do CPC. O litisconsórcio ativo facultativo, "per si", não obsta a concessão da benesse da gratuidade da justiça a alguns dos coautores, proporcionalizando-se devidamente a taxa judiciária e as despesas. Decisão parcialmente reformada, apenas para que os autores recolham a taxa judiciária de forma proporcional. Recurso parcialmente provido.